Tribunal: STF
Processo: Rcl 48919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petições nºs 45952/2022 e 46666/2022)



    A presente reclamação transitou em julgado em 18/2/22, com baixa dos autos ao arquivo em 21/2/22.



    Os autos vieram-me conclusos após Liq Corp S.A. - em recuperação judicial apresentar as petições em epígrafe, mediante as quais, em síntese, dá ciência do deferimento de seu pedido de recuperação judicial no Processo nº 1058558-70.2022.8.26.0100 e pede as seguintes providências: “1) A retificação do polo passivo, inclusive com a respectiva alteração no Sistema, para que nele conste a denominação correta da referência a recuperação judicial, a saber: LIQ CORP S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”; “2) A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO”; “3) A PROÍBIÇÃO [...] de qualquer ato do qual resulte a retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sob ativos, materiais e imateriais, de qualquer netureza (sic) de [sua] propriedade”; “4) REVOGAÇÃO de toda e qualquer constrição judicial sobre [seus] ativos” e “5) A IMEDIATA LIBERAÇÃO EM FAVOR DA RECLAMADA de todos os depósitos recursais/créditos porventura por ela depositados nos autos”.



    É o relatório. 



    Os pedidos formulados por Liq Corp S.A. - em recuperação judicial por meio das Petições nºs 45952/2022 e 46666/2022 não possuem nenhuma relação com a presente reclamação constitucional, a qual foi julgada no sentido de negar seguimento ao pedido de Larissa Karla Montanhas da Silva, assentando:



–     a absoluta ausência de aderência estrita do objeto do Processo nº 0000935-64.2016.5.06.0009 (cuja moldura fático-jurídica subjacente refere-se à terceirização de serviço envolvendo Banco Itaúcard S.A., Itaú Unibanco S.A. e Liqui Corp S.A.) e a ADC nº 16/DF e a tese do Tema 246 da sistemática da repercussão geral (nas quais o STF analisou interpretação dada ao art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 para fins de responsabilização da Administração Pública).



–     e ausência de violação à autoridade do STF tendo como paradigmas a ADPF nº 324 e o tema nº 725 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a solução dada ao Processo nº 0000935-64.2016.5.06.0009 pela Justiça do Trabalho “negou a pretensão obreira de formação de vínculo de emprego diretamente com o Banco tomador de serviços”.



    O entendimento foi mantido pela Primeira Turma do STF, em acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência. Não ocorrência de desrespeito à autoridade do STF ou usurpação de sua competência. Observância dos julgados paradigmas proferidos pelo STF no Tema nº 725 e na ADPF nº 324. Agravo regimental não provido. 1. Nos processos relativos a tema resolvido pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF 'ressalvado algum impedimento de conhecimento do recurso fundado em seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, desde que não relacionados a sua própria jurisprudência sobre o tema ', sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF. 2. Não há violação da autoridade do STF ou usurpação de sua competência na hipótese em que o TST assenta a ausência de ‘transcendência política’ do debate proposto em recurso de sua competência em razão de a Corte Regional ter solucionado a controvérsia em consonância com entendimento vinculante do STF exarados no RE nº 958.252 (Tema nº 725-RG) e na ADPF nº 324, seja porque observados os precedentes obrigatórios do STF no caso concreto, seja porque a sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, cabendo aos órgãos jurisdicionais ordinário e especial concretizar a tese de observância obrigatória nos processos que versem sobre idêntica controvérsia. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (Rcl nº 18919 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/2/22)



    Não há, na presente reclamação constitucional, nenhuma decisão com eficácia constitutiva ou condenatória em desfavor de Liq Corp S.A. - em recuperação judicial, não exsurgindo, portanto, qualquer interesse de agir da referida sociedade empresária por meio das Petições nºs 45952/2022 e 46666/2022.



    A jurisdição na presente reclamação constitucional já se encontra encerrada, não havendo qualquer providência a ser adotada pela Suprema Corte em consideração ao deferimento da recuperação judicial de Liq Corp S.A..



    Ante o exposto, não conheço dos pedidos.



    Publique-se.



    Retronem os autos ao arquivo.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente